Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-24.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003511-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALERIA DE ANDRADE E SILVA LOPES - CPF: 692.036.951-68 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE DENTISTA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
– PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO – DESNECESSÁRIO –
MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO DE CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM COLOCAÇÃO POSTERIOR A DA IMPETRANTE - PRETERIÇÃO COMPROVADA - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL -
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- “[. . .] Consoante orientação do STJ é desnecessária a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, quando eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. (STJ, REsp 1074985/RS, Relator Min. Moura Ribeiro, DJe 2.4.2014).

2-É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

3- Sentença ratificada. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara da Especializada da Comarca de Cuiabá, que nos autos Mandado de Segurança nº 003511-24.2016.8.11.0041, impetrado por
VALÉRIA DE ANDRADE E SILVA LOPES
em desfavor do Apelante
,
concedeu parcialmente a ordem mandamental impetrada para determinar a imediata nomeação
e posse da Impetrante, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo Profissional de Cirurgiã Dentista, ratificando liminar ora deferida. (Id.7645789)

Em suas razões recursais, o Município Apelante requer preliminarmente
a citação, como litisconsortes necessários, de todas as pessoas que se encontram classificadas na sua frente na fila de reserva do concurso em questão
.

No mérito, argumenta que não há nos autos provas pré-constituídas de que as contratações realizadas pelo apelante se deram de modo ilegal, e,
que as contratações temporárias visaram atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da municipalidade, portanto legais e que não há prova nos autos que levem a crer o contrário.

E ainda afirma que
o Município de Cuiabá firmou junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso Termo de Ajustamento de Conduta que prevê a redução sistemática do quantitativo de contratos temporários firmados pela municipalidade, contendo inclusive a possibilidade de mantença de 40% (quarenta por cento) das vagas existentes, preenchidas por contratos temporários, nas hipóteses autorizadas por lei, após 31/08/2015, sendo paulatinamente diminuída tal percentagem para 25% (vinte e cinco por cento) após 31/05/2016.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, denegando a ordem pleiteada.
(Id. 7645795).

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso. (Id. 7645803).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de Apelação Cível e a ratificação da sentença alhures proferida. (8232081).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.

Egrégia Câmara:

Quanto ao pleito recursal do município apelante, é desnecessário, portanto não merece prosperar. Este Eg. Tribunal assim já se manifestou:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE GESTOR MUNICIPAL - CANDITATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME (CITAÇÃO) – DESCABIMENTO -– COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A citação dos demais candidatos aprovados no concurso público como litisconsortes passivos é desnecessária, pois não há comunhão de interesses entre eles, e os candidatos aprovados não possuem direito líquido e certo à nomeação, tendo apenas expectativa de direito
.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas. (N.U 0009272-63.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRELIMINAR AFASTADA — CITAÇÃO DE LITISCONSORTES — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO — TERMO INICIAL — CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO — PRINCÍPIO DA LEGALIDADE — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

O edital do concurso público é o instrumento que vincula, reciprocamente, a administração e os candidatos, nos ditames por ele fixados. Contudo, por se tratar de ato normativo editado pela administração, deve obediência ao princípio constitucional da legalidade, sem perder de vista a razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atuação administrativa.

Consoante orientação do STJ é desnecessária a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, quando eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. (STJ, REsp 1074985/RS,
Relator
Min. Moura Ribeiro, DJe 2.4.2014).

Ademais, eventual reconhecimento de ilegalidade do vínculo mantido entre o servidor contratado precariamente e a Administração, bem como seus efeitos, deve ser objeto de ação própria, com dilação probatória respectiva, não possuindo relação com o direito tutelado no presente
writ
.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EGRÉGIA CÂMARA:

Como consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
contra sentença proferida
,
pelo Juízo 2ª Vara da Especializada da Comarca de Cuiabá, que nos autos Mandado de Segurança nº 003511-24.2016.8.11.0041, impetrado por
VALÉRIA DE ANDRADE E SILVA LOPES
em desfavor do Apelante
,
concedeu parcialmente a ordem mandamental impetrada para determinar a imediata nomeação
e posse da Impetrante, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo Profissional de Cirurgiã Dentista, ratificando liminar ora deferida. (Id.7645789)

A impetrante narra em sua inicial que
foi aprovada em concurso público de provas e títulos, realizado pela Prefeitura de Cuiabá para o preenchimento de 10 vagas existentes para o cargo de Cirurgião Dentista, tendo obtido a classificação de
número 107
, conforme se verifica no edital de abertura do concurso nº 01/2012 (id. 7645726) e resultado final (id. 7645729).

Acrescenta que o concurso foi homologado em 18/01/2012, com vigência de 02 anos e prorrogado por mais 02 anos, tendo sido nomeados 10 candidatos em 23/10/2012, 2 candidatos em 20/05/2013, 15 candidatos em 07/05/2014, 01 candidato em 06/04/2015 por força de decisão do juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 22423-57.2014.811.0041, 01 candidato em 11/05/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 17435-56.2015.811.0041, 01 candidato em 26/05/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 16411-90.2015.811.0041, 01 candidato em 26/05/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 17441-63.2015.811.0041, 01 candidato em 18/06/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 25592-18.2015.811.0041, 01 candidato em 18/06/2015 por força de decisão do juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 37896-83.2014.811.0041, 01 candidato em 18/06/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 25594-85.2015.811.0041, 01 candidato em 18/06/2015 por força de decisão do juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 19567-86.2015.811.0041, 01 candidato em 17/07/2015 por força de decisão do juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 21748-60.2015.811.0041, 01 candidato em 17/07/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 25591-33.2015.811.0041, 01 candidato em 17/07/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 25593-03.2015.811.0041, 01 candidato em 17/07/2015 por força de decisão do juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 27741-84.2015.811.0041, 01 candidato em 30/07/2015 por força de decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 23932-86.2015.811.0041, 01 candidato em 21/08/2015 por força de decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 21747-75.2015.811.0041, 01 candidato em 21/08/2015 por força de decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 16900-30.2015.811.0041, 01 candidato em 21/08/2015 por força de decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 32009-84.2015.811.0041, 01 candidato em 19/11/2015 por força de decisão do juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 36150-49.2015.811.0041, 01 candidato em 19/11/2015 por força de decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 29274-75.2015.811.0041, 01 candidato em 19/11/2015 por força de decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 35591-92.2015.811.0041, 01 candidato em 19/11/2015 por força de decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, autos n.º 32008-02.2015.811.0041.

Relata também que dentre os 67 candidatos chamados até a data da distribuição da ação, foram tornadas sem efeito 7 (sete) nomeações, tendo em vista os candidatos não terem atendido suas convocações, além de haverem 2 (duas) candidatas que solicitaram suas exonerações.

Aduz que a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou no ano de 2013, a Lei Complementar para a criação de 116 cargos para Cirurgiões Dentistas, cargos esses que deveriam ser preenchidos progressivamente até o ano de 2016.

Esclarece que ante o acordo do Termo de Ajustamento de Conduta, onde há 38 vagas para cirurgiões dentistas no ano de 2016 a serem preenchidas, considerando que nos anos de 2014 e 2015 deveriam chamar 78 cirurgiões e chamaram apenas 67, restando 11 vagas remanescentes, considerando que 7 candidatos não entregaram documentos, ou seja, tiveram suas nomeação consideradas sem efeito, considerando que 2 candidatas já foram exoneradas neste concurso e considerando que haverá a exoneração de 20 candidatos que tiveram sua nomeação cassada, faz o Impetrante jus à sua nomeação pois está classificado em 107° lugar, de um total de 145 vagas necessárias e disponíveis.

E, por fim denuncia que candidatos aprovados no mesmo concurso e em posições seguintes à da Impetrante foram nomeados ferindo seu direito a nomeação.

O Apelante alega em suma: 1) não comprovação de que as contratações temporárias eventualmente realizadas pelo Município se deram em desconformidade à lei, 2) não demonstração de violação a direito líquido e certo.

Pois bem. Razão não lhe assiste.

Como é sabido, em Mandado de Segurança a comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, pois não é possível a produção de provas.

Sobre o assunto, sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09, in verbis:

“
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
[...] A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem resolução do mérito, nos termos do artigo6ºº,§ 5ºº da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC [...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
[...] 1. Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)”

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Colhe-se do feito que a apelada foi aprovada para o cargo de Cirurgiã Dentista, na posição 107ª, fora do número de vagas.

Em consulta aos autos à apelada se desincumbiu em demonstrar todo o alegado na inicial em relação ao número de vagas ofertadas, quanto a criação de mais vagas, quanto aos contratos precários realizados e, principalmente quanto a nomeação de duas pessoas com classificação posterior à sua, como se vê a classificada em 110º lugar – id. 7645765 e classificada em 116º - 7645766.

Assim, ficou demonstrado que a apelada comprovou a preterição ilegítima e a necessidade de provimento do cargo, senão vejamos, a contrario sensu:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...)
Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE837.3111/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem.

8. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

O
múnus
de comprovar o fato constitutivo do seu direito recai sobre a Autora, ora Apelada, que no presente caso se desvencilhou.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que o Apelante procedeu a convocação administrativa das candidatos classificadas em 110ª e 116ª além de inúmeras contratações temporárias.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

No caso concreto, é possível aferir a existência de contratos temporários em número suficiente a atingir a colocação da Recorrida no certame.

Com efeito, tem-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal de Federal é firme no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação, quando, no prazo de validade do concurso, haja comprovação do surgimento de novas vagas bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“[..] 3. É também assente na jurisprudência deste Sodalício o entendimento segundo o qual "a prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame". REsp 1.185.379/MG - Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA - Julgamento em 15.03.2012. Precedentes.” (Resp nº 1330890/BA - RECURSO ESPECIAL nº 2012/0129543-6 - Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Órgão Julgador - Segunda Turma - Data do Julgamento:09/04/2013 - Data da Publicação:DJe 16/04/2013)

"Há direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, caso tenha havido preterição na ordem classificatória ou contratação a título precário para o preenchimento de vagas existentes, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em certame ainda Fl. 8 de 10 TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 76000/2014 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL válido. (...) 6. A obediência à ordem de classificação dos certames públicos é medida inarredável tanto para a Administração Pública quanto para o Poder Judiciário. 7. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo de Poder Judiciário reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse eito, levar a termo dilação probatória.”(RMS 28.675/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012)"A Administração não pode deixar de prover as vagas, nomeando os candidatos remanescentes, depois da prática de atos que caracterizam, de modo inequívoco, a necessidade de preenchimento de vagas. Recurso provido." (RMS 21.308/MG, 6.ª Turma, Rel. Min. PAULOMEDINA, DJ de 02/10/2006.)

Nesse sentido decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOAPROVADOFORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – FORMA PRECÁRIA - COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SEGUINTES NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação, quando, no prazo de validade do concurso, haja comprovação do surgimento de novas vagas bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la, mormente quando o concurso se findou com as vagas em aberto. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 76000/2014 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL Relatoria da Desembargadora MARIA APARECIDARIBEIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO CERTAME - CONCURSO QUE SE FINDOU COM VAGAS EM ABERTO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR QUE A SUSPENDEU. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação, quando, no prazo de validade do concurso, haja comprovação do surgimento de novas vagas bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la, mormente quando o concurso se findou com as vagas em aberto (
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 112002/2014 - EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO CERTAME - CONCURSO QUE SE FINDOU COM VAGAS EM ABERTO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR QUE A SUSPENDEU. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação, quando, no prazo de validade do concurso, haja comprovação do surgimento de novas vagas bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la, mormente quando o concurso se findou com as vagas em aberto.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de prova de contratação temporária para ocupar vaga prevista no edital autoriza o deferimento da segurança para imediata nomeação de candidato aprovado.” (Apelação / Reexame Necessário , 108760/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013).

No caso, a parte autora demonstrou a existência de vagas para o cargo idêntico ao que está classificada no concurso público e que a Administração Pública as proveu mediante contratações temporárias/precárias, caracterizando preterição arbitrária e imotivada.

Posto isso, comprovada a existência de vagas decorrentes de desistência e renúncia, contratação precária e, ainda, nomeação de pessoas que classificaram em lugar posterior a apelada, para o cargo de dentista, a manutenção da sentença se trata de medida imperativa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá/MT, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em Reexame,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021